Tribunal: TJDFT
Processo: 0739876-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DECRETO No 20.910/1932. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS TEMA 880 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA SEGUNDA METADE DO PRAZO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão de Agravo de Instrumento que declarou a ocorrência de prescrição executória de Cumprimento Individual de sentença coletiva proferida na Demanda 2010.01.1.025679-5 (0012864-52.2010.8.07.0001), relativa à condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças salariais de Adicional Noturno.
2. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo apresentado posicionamento claro no sentido de que o decurso do prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, data de 16.11.2012.
4. O ajuizamento da execução coletiva, objetivando o cumprimento da obrigação de pagar, não dependia da apresentação das fichas financeiras ou de documento a ser apresentado pelo executado, razão pelo qual há distinção entre a situação em contexto e a hipótese objeto da modulação de efeitos engenhada no julgamento do REsp 1.336.026/PE - Tema 880 do STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.090.822/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.
5. Prequestionamento da matéria, com fundamento no art. 1.025/CPC, tendo em vista a alegação dos embargos de declaração de que não ocorreu o início do decurso do prazo prescricional até a liquidação da sentença.
6. Outrossim, o Acórdão foi claro ao se manifestar acerca da interrupção do prazo prescricional, de 5 (cinco) anos, desde o ajuizamento da execução coletiva, o qual ocorreu em julho de 2015, até o trânsito em julgado dos Embargos à execução 0031604- 31.2015.8.07.0018, data de 09.10.2019.
7. Ressalta-se que a Demanda 2010.01.1.025679-5 (0012864-52.2010.8.07.0001) passou a constar como Execução contra a Fazenda Pública a partir da certidão de juntada do pedido de execução parcial.
8. O Acórdão impugnado manifestou-se, ainda, no sentido de que, finalizada a referida interrupção, o prazo prescricional para o credor propor a execução individual recomeçou a correr pela metade, encerrando-se em 8 de abril de 2022.
9. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.